Tribunal: TJES
Processo: 5000950-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: NOVA ALIANCA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da execução fiscal nº 5002858-54.2018.8.08.0012, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada, Nova Aliança Veículos Ltda - ME. O agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da empresa, cuja situação consta como "baixada", com base em elementos dos autos e jurisprudência dominante, requerendo a responsabilização do sócio com fundamento no art. 135, III, do CTN e na Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção formal da empresa, sem quitação dos débitos fiscais e sem localização no domicílio fiscal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; (ii) estabelecer se a presunção de dissolução irregular é suficiente, por si só, para legitimar tal redirecionamento, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 630), firmou entendimento no sentido de que a dissolução irregular da empresa executada legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com base no art. 135, III, do CTN.

O Tema 981 do STJ autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio com poderes de administração no momento da dissolução irregular presumida, ainda que não exercente de gerência à época do fato gerador.

A Súmula 435 do STJ estabelece que a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente, autorizando o redirecionamento da execução.

No caso concreto, a empresa foi declarada “baixada” por encerramento por liquidação voluntária em 02/07/2022, sem comprovação do adimplemento das obrigações fiscais e com frustrada tentativa de citação no domicílio fiscal.

O art. 9º da LC 123/2006, com redação da LC 147/2014, embora permita a extinção de microempresas sem regularização fiscal, não afasta a responsabilidade dos sócios pelos débitos remanescentes.

A ausência de liquidação regular da sociedade, com o devido pagamento dos credores, caracteriza infração legal, atraindo a responsabilidade pessoal do sócio-administrador nos termos do art. 135, III, do CTN.

A presunção de dissolução irregular é suficiente para viabilizar o redirecionamento, que não representa responsabilização definitiva, podendo o sócio exercer direito de defesa e ampla instrução em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A dissolução irregular presumida da sociedade empresária, caracterizada pela baixa cadastral sem quitação dos débitos fiscais e pela inobservância do domicílio fiscal, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

O redirecionamento independe do exercício de gerência no momento do fato gerador e se funda na responsabilização por infração à lei, conforme art. 135, III, do CTN.

A extinção formal da empresa, nos moldes da LC 147/2014, não afasta a responsabilidade dos sócios pelas dívidas tributárias remanescentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5000397-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
NOVA ALIANÇA VEICULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto

pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES na
execução fiscal nº 5002858-54.2018.8.08.0012
por ele ajuizada contra NOVA ALIANÇA VEÍCULOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador.

Em suas razões recursais (Id 11902641), o Município agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a presunção de dissolução irregular nos casos em que a baixa da empresa ocorre sem a quitação dos débitos tributários.

Argumenta que o encerramento formal das atividades empresariais, por si só, não comprova a regularidade da dissolução, de modo que, para se afastar a presunção de dissolução irregular, seria necessário demonstrar a realização do ativo e o pagamento do passivo, o que não ocorreu no presente caso.

Sustenta que o disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula 435 do STJ legitimam o redirecionamento da execução fiscal para os sócios gerentes, diante da presunção de dissolução irregular.

Aduz que o artigo 7º-A da Lei nº 11.598/2007, introduzido pela Lei Complementar nº 147/2014, permite a extinção de pessoas jurídicas sem a regularização de obrigações tributárias, mas resguarda a responsabilidade dos sócios por tais débitos.

Pelo exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para deferir o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador.

Decisão proferida no Id 11953911 recebendo o recurso com atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Conforme consignado,
a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência pátria, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
(Tema 630).

Igualmente, e indo além, a Primeira Seção do C. STJ na análise do REsp 1645333/SP (Tema 981) definiu a seguinte tese:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
.

No caso de
execução fiscal
, a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.
”

Outrossim, o atual e pacífico o entendimento na Corte da Cidadania é no sentido de que, em sede de
execução fiscal
, a dissolução irregular da sociedade, por si só, é causa suficiente ao redirecionamento da execução fiscal em face do sócio.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

2. De acordo com a Súmula 435 do STJ,
a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora
constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente
.

3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Além disso, a dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Sendo assim, a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

Inclusive, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

Fixado isso,
in casu
, a consulta ao CNPJ da Pessoa Jurídica tanto o Aviso de Recebimento expedido na origem quanto a Certidão do Oficial de Justiça nos presentes autos atestam que não houve cumprimento da citação/intimação diante da mudança da sociedade empresária do endereço cadastrado.

Outrossim, no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa consta a situação como “BAIXADA” na data de 02/07/2022 por
extinção por encerramento - liquidação voluntária
.

Desta feita, houve a tentativa de localização da empresa no endereço cadastrado, não sendo possível localizá-la em seu domicílio fiscal, de modo que restou configurada uma legítima
presunção
iuris tantum
de dissolução irregular.

De mais a mais, não se pode conceber que a possibilidade de extinção (liquidação) facilitada da sociedade empresária no caso de microempresas importe em inadimplemento dos débitos fiscais, pois caso não haja patrimônio da pessoa jurídica disponível para saldar suas obrigações tributárias, deve haver a responsabilização dos sócios, na forma da legislação respectiva.

Por fim, importa salientar que a presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via adequada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para deferir o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)